Tribunal: STF
Processo: ARE 1555761
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ENTIDADE. MISTER REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. TEMAS 831 E 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS . IMPOSSIBILIDADE.



    - Ausente o interesse recursal da União quanto à incidência de contribuição previdenciária (cota patronal e adicional SAT/RAT) e de contribuições devidas a terceiros, sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, na medida em que o Juízo a quo reputou correta a incidência de tais contribuições sobre a verba aludida, paga em dinheiro, tendo afastado a tributação somente do auxílio-alimentação pago in natura.



    - Tratando-se de mandado de segurança coletivo impetrado nos termos do art. 5º, LXX da Constituição e da Lei nº 12.016/2009, as entidades não atuam como representantes mas como legitimados extraordinários na figura da substituição processual, reclamando em nome próprio direitos individuais homogêneos de todos aqueles que estejam afetados pela decisão (estejam ou não vinculados formalmente ao impetrante). Nesse caso, bastam pertinência temática e previsão estatutária, sendo desnecessária autorização expressa de associados e relação nominal de associados, daí porque a coisa julgada beneficia mesmo quem não era previamente associado à entidade impetrante .



    - In casu, a associação impetrante atua como substituta processual, na defesa de interesse econômico de todas as indústrias e membros da cadeia produtiva especificada em seu estatuto, sendo descabido cogitar-se de ilegitimidade ativa "ad causam" por ausência do requisito da pertinência temática.



    - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.



    - Cada uma das contribuições “devidas a terceiros” ou para o “Sistema S” possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis



    - A ampla cobertura pessoal de convênios médicos e odontológicos, exigida pelo art. 28, §9º, “q”, da Lei nº 8.212/1991 (na redação dada pela Lei nº 9.528/1997), era válida por se tratar isenção tributária, sujeita à discricionariedade do legislador à interpretação literal (art. 111 do CTN), mas a Lei nº 13.467/2017 suprimiu a necessidade de esses convênios alcançarem a totalidade dos empregados e dirigentes, embora essa dispensa somente alcance fatos geradores de contribuições posteriores à edição dessa nova lei. Os montantes ordinariamente pagos a esses convênios (em favor do empregado e seus familiares) estão no campo de incidência dessas contribuições (art. 195, I, “a”, da Constituição), e nada têm de indenizatório, não se confundindo com reparações relacionadas a acidentes de trabalho ou doenças laborais.



    - O empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação).



    - Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador, em conformidade com o campo constitucional de incidência da contribuição patronal (art. 195, I, “a” da ordem de 1988), com a legislação trabalhista (em especial no art. 458 da CLT) e com as regras de imposição tributária do art. 20 e seguintes da Lei n º 8.212/1991.



    - O art. 3º da Lei nº 6.321/1976 e o art. 28, §9º, “c”, da Lei nº 8.212/1991, assim como o art. 457, §2º (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017) e o art. 458, §3º, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado em dinheiro), mas não permitem que o empregador reduza da contribuição patronal o que foi pago pelo empregado.



    - O art. 2º e o art. 4º, ambos da Lei nº 7.418/1985, preveem que não se incorpora à remuneração (para quaisquer efeitos) o vale-transporte (inclusive vale-combustível) no que se refere à parcela do empregador (assim entendido o que exceder a 6% do salário básico do trabalhador). Se o empregador deixar de descontar o percentual do salário do empregado, ou se descontar percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como salário indireto e sobre ela incidirão contribuição previdenciária e demais tributos, em razão do descumprimento dos limites legais da isenção.



    - Com relação à assistência médica, hospitalar e odontológica (prestada diretamente ou mediante seguro-saúde), assim como seguros de vida e de acidentes pessoais, e reembolsos, nem o art. 458, § 2º, IV e V, e § 5º da CLT e nem o art. 28, §9º, “q”, da Lei nº 8.212/1991, autorizam que a parcela paga pelo trabalhador seja excluída pelo empregador no cálculo da contribuição patronal e de terceiros.



    - Apelação da impetrante desprovida. Apelo da União parcialmente provido, para declarar que não incide contribuição previdenciária (cota patronal e adicional SAT/RAT) nem contribuições devidas a terceiros, sobre valores pagos a título de assistência médica e odontológica, independentemente da abrangência da cobertura, somente em relação aos fatos geradores posteriores à edição da Lei nº 13.467/2017.“



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos, determinando-se o sobrestamento quanto ao Tema 1.174 do STJ.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXX; 93, inciso IX; e 100, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu por entender que se trataria, quanto às demais questões, de matéria infraconstitucional e da aplicação dos óbices das Súmula 279 e 282 desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, posteriormente ao exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim, cito decisões nos seguintes casos: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este último com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto pertinente à controvérsia em torno dos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, diante do quanto decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Sob outro prisma, friso que, in casu, o Tribunal a quo foi enfático no sentido de que, quanto ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, prescinde-se a autorização expressa e a relação nominal de seus associados, porquanto, na espécie, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição da República.



    Nesse diapasão, vislumbra-se que o acórdão a quo não diverge da jurisprudência desta Corte, tal como denota a seguinte ementa:



       
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)



    A propósito da questão, urge asseverar, ainda, que o Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 1.119 da sistemática da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento e pacificou definitivamente a controvérsia, aprovando a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” (DJe de 8/1/2021)



    Outrossim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à alegada ilegitimidade ativa da entidade associativa, inclusive quanto ao estabelecido nos seus estatutos, demandar-se-ia a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 12.016/2009), de modo que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, assim como o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, providência que esbarra no óbice das Súmulas 279 e 454 do STF e que se mostra de inviável ocorrência em recurso extraordinário. Confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1.362.053 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/2/2023)



      “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus , não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral.



    3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) .



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.261 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.



    4. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.181.538 ED-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020)



    Nesse ponto, é inequívoca a vocação ao insucesso do apelo extremo. 



    A sua vez, quanto à alegada violação ao artigo 100 da Constituição Federal, rememoro que o acórdão a quo ratificou a segurança concedida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração da sentença, que estabeleceu ser possível o pagamento de valores pela Fazenda Pública sem a observância do regime de precatórios, consoante o trecho abaixo citado:



    “Diante disso, CONFIRMO A LIMINAR E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para declarar o direito da impetrante e de seus associados de não serem compelidos aos recolhimento da contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT e contribuição para terceiros incidentes sobre valores pagos a título de vale transporte, vale alimentação e, vale refeição (desde que seja “in natura”) e despesas com assistência médica e odontológica de seus funcionários, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Julgo Improcedente o Pedido e Denego a Segurança em relação à aos recolhimentos da contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT e contribuição para terceiros incidentes sobre valores descontos de seus funcionários a título de vale transporte, vale alimentação, vale refeição e despesas com assistência médica e odontológica da impetrante e seus associados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. O contribuinte poderá compensar ou restituir, respeitando a prescrição quinquenal e que serão aplicadas as regras e índices no momento do requerimento.” (Doc. 45, p. 7, grifei)



    Nesse particular, consigno que, ao assim decidir, a Corte de origem divergiu da jurisprudência desta Corte, perfilhada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de decisão judicial estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. Por oportuno, pois, trago à colação precedentes do Plenário e de ambas as Turmas da Corte acerca do tema, com destaque aos Temas 831 e 1.262 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Plenário, DJe de 28/8/2023, Tema 1.262 de Repercussão Geral)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2015, Tema 831 de Repercussão Geral)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.505-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 1º/7/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem públicas configurada.



    2. Processo de execução contra a Fazenda Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (SS 2.961-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 25/4/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 813.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 639.219-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). (...)



    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/3/2012)



    “AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Ao interpretar o art. 100 da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral) (STA 90-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007).



    2. Incidência da Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Liminar referendada.” (AC 2.193-MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/2010)



    “RE: prequestionamento: Súmula 356. O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. II. Precatório: exigibilidade: atrasados em mandado de segurança. Se como assentado pelo STF o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse a circunstância acidental de ser ele derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.” (RE 334.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ de 20/8/2004)



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, neste ponto, PROVEJO-O EM PARTE, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, para, em sede do apelo extremo, determinar a observância do regime de precatórios no pagamento dos valores devidos por força da segurança concedida nos autos, quanto ao período entre a impetração do mandado de segurança e a efetiva